Tribunal: TJDFT
Processo: 0714277-21.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO. PRELIMINARES. INÉPCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. REJEITADAS. CONTRATO. LOCAÇÃO COMERCIAL. REDAÇÃO AMBÍGUA. INTERPRETAÇÃO. INTENÇÃO DAS PARTES. COSTUMES COMERCIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO. AUSÊNCIA.

1. Rejeita-se a preliminar de inépcia do recurso, quando a parte traz argumentos pertinentes à solução do conflito, com base na legislação aplicável a espécie, principalmente, sobre a matéria central controvertida.

2. A execução judicial de crédito documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio, independe da assinatura de duas testemunhas no contrato entabulado entre as partes, conforme expressa previsão do artigo 784, VIII, do Código de Processo Civil.

3. O Código Civil impõe a prevalência da intenção manifesta das partes sobre o sentido literal da linguagem utilizada para representa-la, incumbindo o julgador de interpretar as relações jurídicas estabelecidas entre particulares a partir do princípio da boa-fé e dos usos do lugar de sua celebração.

4. É inviável constituir obrigação contratual não usual que possibilite o enquadramento dos sócios como locatários, em evidente prejuízo à abstração criada pela personalidade jurídica, com base em mera interpretação de redação ambígua lançada no instrumento assinado pelas partes.

5. Preliminares de ausência de título executivo e de inépcia recursal rejeitadas.

6. Recurso conhecido e provido.